Tribunal: TJPA
Processo: 0807539-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807539-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO TRATAMENTO ORTOPÉDICO E FISIOTERÁPICO A MENOR INTERESSADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE
STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 – TEMA 793.
DECISÃO ACERTADA.
ASTREINTES
FIXADAS EM VALOR ADEQUADO, RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ ADMITINDO SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS EM QUE HAJA RESISTÊNCIA/DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

Pretensão inicial amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

2.

O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde -
STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793).

3.

Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde à paciente menor, hipossuficiente, portador de má formação na estrutura óssea dos pés, necessitando de tratamento ortopédico e fisioterápico.

4.

Segundo o entendimento firmado, o bloqueio de valores do ente público não é regra nem questão de direito, mas exceção admitida em hipóteses excepcionais, como nos casos em que o poder público não fornece, de forma adequada, o respectivo medicamento/tratamento, mesmo após a imposição de multa

5.

Agravo de Instrumento conhecido e improvido nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0807539-85.2021.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 29 de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória do Juízo da
1ª Vara de Infância e Juventude de Belém
/PA, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
nº
0829823-57.2021.8.14.0301
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
D.L.L.A.P
. representado por sua genitora
MARIA LÚCIA LISBOA DE ALMEIDA.

Em síntese, consta da inicial que o paciente foi diagnosticado com pé torto congênito, em razão disto, procurou atendimento médico especializado no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, mas, até a presente data, não teria obtido êxito.

Neste contexto, foi encaminhado Ofício nº 011/2021-MP/1ªPJIJ, à SESPA, solicitando a realização de tratamento especializado, o prazo transcorreu sem que houvesse qualquer resposta por parte da secretaria municipal, razão pela qual foi reiterado por meio do Ofício nº 036/2021-MP/1ªPJIJ, à SESPA, contudo, novamente não houve resposta.

Considerando as disposições constitucionais conferindo direito a proteção à vida e à saúde, e a primazia em favor das crianças e dos adolescentes em todas as esferas de interesse, o Ministério Público Estadual moveu ação civil pública visando a disponibilização do tratamento ortopédico/fisioterápico em favor da criança, de modo a lhe garantir as condições de saúde e sobrevivência dignas, bem estar e melhor convívio com a deficiência de que sofre, com amparo nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal.

Em análise sumária, o juízo de piso deferiu o pedido de tutela de urgência formulado, determinando ao Estado do Pará que proceda a realização de tratamento ortopédico e fisioterápico ao menor interessado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000, 00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a incidir, em caso de descumprimento.

Face a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento insurgindo quanto as políticas públicas de saúde; o comprometimento do princípio da universalidade do acesso á saúde.

Argumentou acerca da jurisprudência já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE/RG nº 855.178 (TEMA 793), especificamente quanto a repartição de competências e a inexistência de responsabilidade por parte do ente estatal.

Sustentou a necessidade de reconsideração da decisão de primeiro grau ante a irreversibilidade de seus efeitos.

Afirmou a insustentabilidade do pedido de estipulação de multa contra o ente público e a desproporcionalidade das
astreintes
fixadas.

Alegou impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas e desrespeito à regra constitucional sobre o regime de precatório.

Por fim, pugnou atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e em mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Em apreciação ao pedido, neguei o efeito requerido por ausência de seus permissivos legais.

Apresentadas contrarrazões (ID.
5847765), a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Capital refutou as razões recursais tecidas, requerendo seja negado provimento ao agravo interposto e mantida a decisão de piso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento movido pelo Estado do Pará.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Interpretando a norma constitucional, inserta no art. 196, Alexandre de Morais manifestou que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de
Estado

e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, que o Poder Público tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública.

O STF no RE 855.178, reconhecida repercussão geral, fixou a seguinte tese:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13- 03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

As questões relacionadas ao direito fundamental da criança e do adolescente à saúde consubstanciado no fornecimento de medicamentos, tratamentos e insumos pelo Poder Público aos necessitados já estão absolutamente pacificadas pela jurisprudência pátria.

A
Constituição Federal
proclama a saúde como direito social (art. 6º) e ainda lhe reserva seção própria, onde a consagra nos seguintes termos: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” (art. 196).

O Estatuto da Criança e
do Adolescente, em capítulo próprio inserido no título que trata dos direitos fundamentais, assegura à criança e ao adolescente o atendimento integral à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde (art. 11) e outorga ao Poder Público a incumbência de fornecer gratui
tamente aos necessitados os recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação (§ 2º).

A Lei nº 8080/90, por sua vez, prevê a saúde como direito fundamental do ser humano (art. 2º, caput) e estabelece que “O dever do Estado de
garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.” (art. 2º, § 1º). Prevê, ainda, como princípio do Sistema Único de Saúde, dentre outros, a “integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.” (art. 7º, II).

Dessa forma, restam claros, de um lado, o direito da criança e do adolescente à saúde, nele compreendida a obtenção dos medicamentos e insumos indispensáveis ao seu tratamento, habilitação e reabilitação, e, de outro, o correspondente
dever do Estado, nele abrangidos todos os entes da federação.

Em relação aos direitos da criança e do adolescente, a Constituição Federal confere-lhes tratamento qualitativamente diferenciado, incumbindo à família, à sociedade e ao Estado o dever comum de lhes assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação de seus direitos, neles inserida a saúde (art. 227).

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, reproduz referida norma, acrescentando que a garantia de prioridade abrange a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, a
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude (art.
4º
,
parágrafo único
,
ECA
).

Não obstante, o sistema de saúde brasileiro é financiado com recursos do orçamento da seguridade social de Municípios, Estados, Distrito Federal e União, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF),

sendo solidária a responsabilidade de todos os entes da federação.

Vale mencionar que, em recente decisão,
o
STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Em assim sendo, reafirmada a solidariedade através do
Tema 793-STF, não há razoes para afastar a legitimidade do Estado do Pará
para compor a lide.

Portanto, a par de que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, e que é dever dos entes federados efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, não se mostra irrazoável a condenação do Estado em prestar o tratamento adequado ao paciente com enfermidade
grave
, especialmente quando se trata de pessoa/família hipossuficiente.

Aliás, em brilhante decisão proferida pelo
Min. Celso de Mello, restou consignado “
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria
Constituição
da República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético - jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida” ( RTJ 175/1212-1213, Min. Celso de Mello)

Nota-se,
diante do caráter fundamental da tutela, a extrema importância atribuída ao direito à vida e à saúde, face a possibilidade de sucumbir com a negativa do fornecimento de tratamento indispensável.

Com efeito, tratando a demanda de satisfação de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, além da garantia de dignidade da pessoa humana e qualidade de vida, a
imposição de multa cominatória ao devedor se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça.

Assim,
de modo a garantir o caráter coercitivo da medida, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a vedação do enriquecimento ilícito, sopesados ao propósito da medida, não vislumbro a alegada desproporcionalidade da
multa fixada diariamente em R$1.000,00 limitada a R$

30.000,00, pelo que merece ser mantida.

Por fim, quanto a possibilidade de
bloqueio de verbas públicas, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento nesse sentido, admitindo para a efetivação das decisões relativas à saúde e a vida, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART.
461
, § 5o. DO
CPC
. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO
CPC
E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC
e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS - 1ª Seção - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - DJ: 23/10/2013)

É certo que o bloqueio de valores do ente público não é regra nem questão de direito, mas exceção admitida em hipóteses excepcionais, como nos casos em que o poder público não fornece, de forma adequada, o respectivo medicamento/tratamento, mesmo após a imposição de multa.

Ressalta-se que a mesma somente incidirá em caso de descumprimento imotivado por parte do Estado do Pará.

Posto isto, corroborado ao parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém(PA), 29 de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/12/2021